Tribunal: TJES
Processo: 5002526-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002526-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON DE MATTOS COSTALONGA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002526-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON DE MATTOS COSTALONGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMON DE MATTOS COSTALONGA
contra r. decisão ID 760858, que, indeferiu a internação compulsória de
MELODI CARLA MATTOS COSTALONGA
requerida nos autos da Ação Ordinária por ele ajuizada.

Em suas razões recursais, ID 760852, o agravante aduz, em síntese, que a sua genitora está acometida com transtorno delirante persistente (CID F22) e que os tratamentos a ela dispensados até o momento não foram suficientes a melhora do seu quadro clínico, de modo que sua internação se faz necessária à sua completa recuperação.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (ID 782608).

O agravado não ofertou contrarrazões (ID 1107915).

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1137085).

Vitória, 22 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABRU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMON DE MATTOS COSTALONGA
contra r. decisão ID 760858, que, indeferiu a internação compulsória de
MELODI CARLA MATTOS COSTALONGA
requerida nos autos da Ação Ordinária por ele ajuizada.

Em suas razões recursais, ID 760852, o agravante aduz, em síntese, que a sua genitora está acometida com transtorno delirante persistente (CID F22) e que os tratamentos a ela dispensados até o momento não foram suficientes a melhora do seu quadro clínico, de modo que sua internação se faz necessária à sua completa recuperação.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (ID 782608).

O agravado não ofertou contrarrazões (ID 1107915).

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1137085).

Pois bem.

Após nova análise dos autos, tenho por bem manter o entendimento já exarado na decisão liminar.

A internação compulsória tem amparo na Lei nº 10.216/01 que prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

_______________

Art. 6
º
A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Denota-se, pois, que a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em última
ratio
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

O documento ID 760854 demonstra que a requerida, MÉLODI CARLA DE MATTOS COSTALONGA foi internada, pela segunda vez, no Centro de Atendimento Psiquiátrico de Cachoeiro de Itapemirim, tendo recebido alta em 10/06/2020, após apresentar melhora em seu quadro descrito como
“lúcida, humor e comportamento melhores, discurso e pensamento com melhora do quadro psicótico, juízo crítico parcial”
.

A ela foi indicado tratamento extra-hospitalar, além de medicamentos necessários a manutenção de seu tratamento.

O recorrente, filho da paciente, afirma que a segunda internação não fora suficiente a melhora do seu quadro clínico, de modo a buscar tutela jurisdicional visando uma nova internação.

Por força de determinação do Juízo de Origem a paciente foi avaliada pelo Centro de Avaliação Psiquiátrica de Cachoeiro de Itapemirim, tendo o médico que a atendeu afirmado que não há necessidade de tratamento a nível hospitalar, na modalidade de internação, de modo que o tratamento deve ser mantido a nível ambulatorial.

Desse modo, é importante considerar que consta nos autos laudo médico com indicação precisa da doença da agravada e de sua condição atual,
afirmando a desnecessidade de internação compulsória
.

Saliente-se, ainda, que na origem o Magistrado
a quo
adotou medida adequada, com a finalidade de avaliação médica para aferição da
atual
da condição de saúde da agravada.

Assim, o contexto probatório que me foi trazido demonstra
a inexistência de elementos suficientemente aptos a demonstrar que os recursos extra-hospitalares não servirão, nesse momento, ao tratamento da agravada, ou seja, a inexistência de prova de que a internação compulsória é medida que se impõe
.

Saliento, que a simples narrativa do recorrente, desprovida de outros elementos concretos de prova, não é suficiente para formar meu convencimento acerca da alegada necessidade de internação.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o órgão ministerial (ID 1137085):

Todavia, a documentação contida nestes autos revela que a paciente foi submetida à internação, por duas vezes, no Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos –CAPAAC, que é administrado pelo ente estatal agravado.

Conforme a avaliação e parecer psiquiátrico contido no ID nº 760857–realizada por determinação do decisum inserido no ID nº 760856 –, a primeira internação no CAPAAC ocorreu entre 02/03/2017 a 29/03/2017, sendo que depois desse período a paciente buscou acompanhamento ambulatorial e usou medicamentos, ambos de forma irregular. Ainda, há relatos, no mesmo documento, de que a Sra. Melódi Carla não teve passagem pelo Pronto Socorro após a primeira internação.

Já a segunda internação psiquiátrica ocorreu em 12/05/2020 a 10/06/2020, tendo obtido alta com quadro psíquico estabilizado, sendo indicada para tratamento ambulatorial, o qual não foi realizado, pois, segundo o agravante, a paciente se recusou.

Ao final da citada avaliação e parecer psiquiátrico, o médico responsável, que atendeu a paciente no CAPAAC, concluiu que: “No momento da avaliação, não foi evidenciado a necessidade de tratamento a nível hospitalar, de internação, podendo o tratamento ser mantido a nível ambulatorial ou CAPS de Cachoeiro, já até realizado o primeiro contato para atendimento junto ao CAPS, para se iniciar seu acompanhamento, visando desta forma um maior controle do seu quadro psíquico, evitando assim a necessidade de novas internações.”(ID 760857, pág. 15/16).

Logo, constata-se que houve uma avaliação médica minuciosa a respeito do quadro psiquiátrico da paciente, a qual concluiu pela desnecessidade de internação. (...)

Cito precedentes desta Corte que, em casos análogos, adotaram a mesma compreensão, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO DE USO CONTÍNUO DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS TOXICÔMANO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS LAUDO PARTICULAR DESACOMPANHADO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preleciona em seu artigo 6º, caput, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
2. A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do jovem inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada. Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos. Precedentes
.
3. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000492, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

_____________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos
.
2) O deferimento da medida extrema está amparado em um único laudo médico lavrado por médico especialista em medicina do trabalho – profissional diverso daqueles ligados ao campo da saúde mental.
3) As únicas informações da paciente nos autos foram obtidas através de relato de terceira, que sequer tem relação de parentesco ou afinidade com a paciente. 4) Não restou demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
5) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 6) Recurso provido. Tutela de urgência revogada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002163-15.2018.8.08.0004, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019)

Por fim, saliente-se que a irresignação recursal acerca da realização da avaliação médica da recorrida pela Secretaria de Saúde, por meio da CAPAAC ou CAPS-AS não pode ser acolhida, uma vez que se trata de órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde e não existem elementos concretos de qualquer ineficiência em seus serviços.

Ademais, a avaliação realizada pela Secretaria de Saúde serviu para formar a convicção do julgador para apreciação do juízo liminar e, caso o recorrente pretenda realizar prova pericial no curso do feito deverá, em momento oportuno, dirigir o requerimento para o Juízo da Causa.

Assim, considerando que o acervo probatório demonstra que o Estado não se omitiu na tutela do direito à saúde da genitora do recorrente, mas, ao contrário, que adotou medidas compatíveis com os quadros clínicos diagnosticados tecnicamente, compreendo que a decisão recorrida deve ser confirmada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSTORNO MENTAL – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.

A
internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja,
só deve ser deferida em última
ratio,
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

3.
A internação compulsória, indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, só podem ser realizados mediante laudo médico circunstanciado que caracterize o motivo da medida extrema, o que, no caso, não restou demonstrado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.